Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736001-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE contra a decisão ID origem 165104127 – integrada pela decisão ID origem 167358236 – proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0010328-68.2015.8.07.0009, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. Na origem, o executado alegou a ocorrência de prescrição intercorrente e requereu a extinção do feito (ID origem 160712181). Na decisão ID origem 165104127, o Juízo esclareceu que o termo final da prescrição intercorrente seria 5/8/2023 em virtude da suspensão dos prazos prescricionais promovida pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020. O executado opôs Embargos de Declaração, nos quais requereu que fosse “[...] suprida a omissão quanto aos fundamentos dos marcos temporais da prescrição, em especial, a supressão quanto ao termo a quo de contagem da prescrição [...]” (ID origem 165845080). O Juízo, então, rejeitou os referidos Embargos na decisão ID origem 167358236, pelos seguintes fundamentos: [...] Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não vislumbro o vício apontado pelo embargante, haja vista que a decisão proferida está de acordo com a legislação pátria, uma vez que, se tratando de ação lastreada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional da execução do referido título é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CPC. A decisão proferida no ID 33032011, em 15/02/2019, suspendeu o feito por ausência de bens. Assim, considerando a suspensão dos prazos prescricionais promovida pela Lei n.o 14.010/2020, artigo 3o, o termo final da prescrição intercorrente ocorrerá somente em 05/08/2023. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo executado. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente. Conta que figurou como avalista de cédula de crédito bancário – CCB emitida em 23/6/2013, cujo vencimento antecipado ocorreu em 23/1/2014. Diz que a respectiva Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 7/5/2015 e convertida em Execução de Título Extrajudicial em 31/7/2017. Afirma que a primeira tentativa frustrada de localização de um dos executados ocorreu em 6/7/2015 e que a frustração de sua própria localização se deu em 19/2/2018. Relata que, após não ter havido êxito na localização de bens, o feito de origem foi suspenso em 22/2/2019. Aduz que, em 3/4/2020, o agravado requereu novas consultas aos sistemas de pesquisa de bens e que, diante dos resultados negativos, o Juízo de origem suspendeu novamente o feito em 22/6/2020, o que entende indevido, pois o art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que o processo somente pode ser suspenso uma vez. Afirma que, em 25/5/2023, isto é, depois da configuração da prescrição intercorrente, o Juízo de origem deferiu a consulta ao SISBAJUD, o que resultou no bloqueio de verbas em contas de sua titularidade. Defende que o termo inicial da prescrição intercorrente a ser considerado é 6/7/2015 e que a situação é ainda mais grave porque a prescrição foi interrompida em 23/1/2014, quando enviada notificação extrajudicial, nos termos do art. 202, inciso III, do Código Civil – CC. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o processo de origem; e b) no mérito, o provimento recursal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução. Preparo recolhido (IDs 50693085 e 50693090). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido requerido em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia diz respeito à ocorrência de prescrição intercorrente na execução de origem. Inicialmente, destaco que a Lei n. 14.195/2021, vigente a partir da data de sua publicação (27/8/2021), operou mudanças no regime da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC, sobretudo no que concerne aos seus termos iniciais. Ocorre que as execuções que já tinham os respectivos prazos prescricionais em curso quando do início da vigência da Lei n. 14.195/2021 permaneceram regidas pela legislação revogada. Isso porque, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se admite que lei nova provoque o reinício ou reabertura dos prazos prescricionais, conforme aplicação analógica do entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 1. Confira-se: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (Grifou-se). Nesse sentido, inclusive, tem entendido a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, consoante os acórdãos n. 1738731, 1728756 e 1722914. E, de acordo com a redação do CPC anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente era regida da seguinte forma: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Conforme se extrai do art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão processual por um ano, cujo término é o termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Essa é, aliás, uma das principais alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, a qual estabeleceu que o termo inicial da prescrição intercorrente deixou de ser o término do prazo da suspensão ânua e passou a ser a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (atual art. 921, § 4o do CPC). No mesmo sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. [...] 3.4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos. Com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição (ID 47509491). 3.5. Nesse sentido é o entendimento desta Turma: " (.....) 1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. [...] 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1738980, 00497135220128070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Outrossim, convém destacar que, conforme sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, entendimento posteriormente positivado no art. 206-A do CC. Pois bem, verifiquei que o presente caso se trata de execução de cédula de crédito bancário, cujo prazo da prescrição intercorrente é trienal, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto no 57.663/66). Analisando os autos de origem, observei que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução ocorreu em 7/8/2017 (ID origem 33031992), ou seja, trata-se de feito iniciado após o início da vigência do CPC de 2015. A suspensão do processo foi determinada em 22/2/2019 (ID origem 33032011 - Pág. 12), após várias tentativas de localizar bens penhoráveis, exatamente na forma do art. 921, III, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021). Dessa forma, considerando que essa data antecede a vigência da Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente do feito de origem deve ser regida pela redação do CPC anterior àquela Lei. Assim, tenho que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é 22/2/2020, na forma do art. 921, § 4o do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021). Nesse aspecto, não prospera a alegação do agravante de que o termo inicial da prescrição teria ocorrido quando frustrada a localização do outro executado (6/7/2015), porque pretende a aplicação da redação do CPC posterior à Lei n. 14/195/2021, a qual prevê que “[...] O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis [...]” (art. 921, § 4o, CPC). Outrossim, carece de respaldo a afirmação de interrupção da prescrição em 23/1/2014, quando do envio da notificação extrajudicial pelo agravado, porquanto as hipóteses de interrupção previstas no art. 202 do CC se referem à prescrição da pretensão de direito material e não se aplicam à prescrição intercorrente. E, em virtude da Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), o referido prazo ficou suspenso durante o período compreendido entre o início de sua vigência e 30/10/2020 (art. 3o). Considerando que a referida Lei entrou em vigor na data de sua publicação (art. 21), que ocorreu em 12/6/2020, tenho que o referido prazo foi suspenso por 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias. Destarte, computada a citada suspensão, observo que a prescrição intercorrente, iniciada em 22/2/2020, teria fim em 10/7/2023. E, considerando que o bloqueio de valores na conta do agravante ocorreu em 24/5/2023, tenho que não há que se falar em prescrição intercorrente. Para além disso, muito embora tenha sido determinada a suspensão do processo de origem em mais de uma ocasião (22/2/2019 e 22/6/2020 – IDs origem 33032011 - Pág. 12 e 66006159), tal circunstância não aparenta ter causado prejuízos ao agravante, porquanto o Juízo de origem considerou a data da primeira suspensão para o cálculo do termo final da prescrição. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator